Tribunal: TJMT
Processo: 1009827-40.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009827-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Revelação de identidade, fotografia ou filmagem do colaborador]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (IMPETRANTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RESCISÃO DO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – IRRESIGNAÇÃO – NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PERTINÊNCIA – HIPOTÉTICA PRÁTICA DE NOVO CRIME – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DECISÃO ANULADA – ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto possa se falar que as partes firmaram o acordo de colaboração premiada, no qual consta a cláusula de rescisão
ipso facto
, pela prática de novo crime doloso, exige-se a necessidade de controle negocial dos envolvidos, devendo serem observados e, sobretudo, respeitados, os parâmetros legais e constitucionais, sob pena de legitimar atos inconstitucionais.

Para a rescisão do termo de colaboração premiada, não basta a mera existência de ação penal contra o agente. Deve necessariamente ser observado o devido processo legal, e, como não deveria deixar de ser, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1009827-40.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dra. Andreia Monica Barros Muller Coutinho

Paciente:

Frederico Muller Coutinho

Impetrado:

Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pela Dra.
Andreia Monica Barros Muller Coutinho
, em benefício de
Frederico Muller Coutinho,
contra ato emanado da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente, em 11.9.2015, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, à época das investigações relacionada ao inquérito policial n. 070/2015 – DECFCAP, que resultou na chamada “Operação Sodoma”, e, consequentemente, na ação penal n. 22746-25.2015.811.0042 (código 417527).

A impetrante assevera que, ante o acordo firmado, o
parquet
comprometeu-se a não oferecer denúncia contra o ora paciente, bem como o referido acordo foi homologado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, em 6.10.2015, cuja decisão transitou em julgado em 21.10.15.

Contudo, segundo a impetrante, tendo em vista as informações prestadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO/MT, no âmbito da denominada
“
Operação
Mantus
”, noticiando que o paciente seria suposto líder de uma organização criminosa ligada à prática de “jogo do bicho”, a representante ministerial requereu a rescisão do acordo de colaboração premiada antes firmado com o paciente, por entender que ele seria reincidente em crime doloso.

Destaca que, em 19.11.2019, a magistrada
a quo
, sem nem sequer ouvir o paciente, acolheu o pedido ministerial e declarou a rescisão do acordo de colaboração premiada.

Assim, sob a ótica da impetrante, a decisão dever ser anulada porquanto a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Esclarece que a via eleita pela representante ministerial é inadequada, pois eventual rescisão do acordo já transitado em julgado somente poderia ser reconhecida mediante ação rescisória, após possibilitar ao paciente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, ressalta que a Segunda Câmara Criminal deste sodalício, no julgamento do
writ
n. 1018104-79.2019.8.11.0000, concedeu a ordem para suspender o curso do processo relativo à
“
Operação
Mantus”
, e inclusive “cancelou” o recebimento da denúncia, determinando nova abertura de prazo para defesa apresentar resposta à acusação – o que impede dizer que o paciente seja reincidente na prática de crime doloso.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada firmado entre o paciente e o Ministério Público, na mencionada “Operação Sodoma”.

No mérito, pede que seja confirmada a liminar, para determinar em caráter definitivo, a anulação da decisão ora hostilizada.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão vista às pp. 87-88 (Id 42893461), ocasião em que solicitei as informações judiciais de praxe.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou os esclarecimentos necessários por meio das informações encartadas às pp. 94-102 (Id 44079956), destacando os termos da decisão que declarou a rescisão do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e Frederico Coutinho, ora paciente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda (Id 45110494) opina pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Rescisão de Colaboração Premiada – Descumprimento da Avença – Reiteração Criminosa – Dever Suplantado – Premissa do TJPR – Natureza Homologatória da decisão – Pronunciamento Judicial limitado à regularidade, legalidade e voluntariedade do acordo – Entendimento do STF – Incidente Processual utilizado para aferir os pressupostos de viabilidade – Exercício do contraditório e ampla defesa dispensados por se tratar de prévia manifestação das partes [em conjunto] ao crivo do Poder Judiciário – Desnecessidade do Trânsito em julgado – Prática de novos crimes após a homologação da colaboração que vilipendia a própria natureza do acordo, embasado na recíproca confiança e lealdade, o que se demonstrou não mais estar presente – Diretriz do TJPR – Segurança Jurídica – Termo de Colaboração Vigente – Nulidade não verificada - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração a anulação da decisão que rescindiu o acordo de colaboração premiada firmado entre o paciente
Frederico Muller Coutinho
e o Ministério Público, no âmbito da mencionada “Operação Sodoma”, sob a perspectiva de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não se atentou aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o da coisa julgada.

Antes de adentrar no cerne da questão, entendo pertinente esclarecer que a mencionada “colaboração premiada” foi pactuada nos autos do inquérito policial n. 070/2015-DECFCAP, no qual se investigou a suposta ação de uma organização criminosa em atuação no Estado de Mato Grosso, em tese, sob a liderança do então Governador do Estado, Silval da Cunha Barbosa, engendrara para a prática de ilícitos de concussão e lavagem de dinheiro, cujo esquema criminoso fora descortinado por meio da deflagração da denominada “Operação
Sodoma
”.

O termo de colaboração premiada firmado pelo paciente e o Ministério Público estadual foi homologado em 15.9.2015, e, na oportunidade, o colaborador Frederico Muller Coutinho se comprometeu a falar a verdade, entregar documentos, indicar pessoas que possam prestar declarações sobre os fatos, colaborar amplamente e sem reservas com o Ministério Público e demais autoridades, não impugnar por qualquer meio o acordo, ressarcir ao erário o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Constou nos termos do aludido acordo a possibilidade de rescisão, caso o colaborador viesse a praticar outro crime doloso após a homologação judicial – Cláusula XI, alínea “f” –, e a disposição de que o acordo tem validade até o trânsito em julgado da sentença condenatória relacionada aos fatos que foram apurados em decorrência da delação, caso não haja a rescisão.

O Ministério Público, por sua vez, se comprometeu a “não denunciar”, ou requerer ao Juízo “o perdão judicial” em benefício do colaborador Frederico Coutinho.

Em contrapartida, o paciente Frederico Coutinho prestou esclarecimentos que ajudaram a descortinar o suposto esquema de desvio de verbas públicas implantado no Governo do Estado de Mato Grosso, confirmando a participação de empresa de sua propriedade, para a lavagem de capitais que, posteriormente, teriam sido destinados ao então Procurador do Estado, Francisco Andrade de Lima Filho, mediante a cobrança de porcentagem das operações financeiras de fachada.

Contudo, segundo narrado pelo Ministério Público no pedido de rescisão do acordo, em 29.5.2019 foi deflagrada a chamada “Operação
Mantus
”, em decorrência de investigações (IP n. 074/2017/GCCO), relativa à suposta atuação de organizações criminosas no Estado de Mato Grosso, em ilícito de lavagem de dinheiro proveniente da prática da contravenção do “jogo do bicho”, que culminou inclusive com a prisão preventiva do ora paciente (autos código 575487).

Consta da representação formulada pelo
parquet
(Id 41259452) que as investigações apontaram para a existência de organização criminosa, com atuação em período posterior à homologação da “colaboração premiada” e antes do trânsito em julgado da sentença condenatória relacionada aos fatos delatados.

Em síntese, as investigações produzidas no caderno investigativo, identificaram a possível existência de duas estruturas criminosas que atuaram no Estado de Mato Grosso, organizadas e hierarquizadas para a prática do jogo do bicho e lavagem de dinheiro, identificadas pela autoridade policial como “ELLO (FMC)” e “COLIBRI”, as quais seriam independentes e concorrentes.

As informações colhidas durante as investigações mostram que, em tese, Frederico Muller Coutinho exercia a posição de liderança da organização criminosa FMC/ELLO, enquanto a chefia da organização criminosa COLIBRI era exercida por João Arcanjo Ribeiro e Giovanni Zem Rodrigues.

Em prossecução, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o paciente, dando-o como incurso nas infrações penais previstas no artigo 2º,
caput
, §§ 2º, 3º e 4º, inciso III, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), artigo 58,
caput
, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei de Contravenções Penais (jogo do bicho) e artigo 1º,
caput
, § 1º, inciso I, § 2º, inciso II, e § 4º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro) –a qual foi recebida em 4.7.2019, bem como, em 8.8.2019, o
parquet
requereu a “revogação” do acordo de colaboração premiada de Frederico Coutinho.

A magistrada singular acolheu o pleito, declarando a rescisão do acordo nos seguintes moldes:

“(...) O pedido consta consubstanciado na violação da Cláusula XI, alínea “f”, a qual prevê a rescisão do acordo caso o colaborador vier a praticar outro crime doloso após a homologação judicial da avença.

(...)

Assevera que a conduta de FREDERICO é totalmente incompatível com a de Colaborador de Justiça, diante da prática de crime de Organização Criminosa, na condição de líder, bem como na reiteração da prática delituosa de Lavagem de Dinheiro e contravenção penal de Jogo do Bicho, após a celebração do acordo, razão pela qual, nos termos da Cláusula XI, alínea “f”, defende a rescisão do Acordo de Colaboração Premiada de FREDERICO MULLER.

Nesse sentido, requereu a RESCISÃO do Acordo de Colaboração Premiada, permanecendo hígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que houver apresentado, diante a imputação da responsabilidade ao Colaborador pela violação da cláusula estipulada, oportunidade que consignou que a rescisão não atinge a liberdade ou o patrimônio do Colaborador, e passará a surtir efeito após a homologação judicial.

É o relato do pretendido.

De proêmio, impende consignar que o presente Acordo foi firmado consensualmente entre as partes tendo manifestado uma delas pela rescisão unilateral da avença em decorrência de descumprimento de cláusula.

Deste modo, a considerar a manifestação de vontade do Ministério Público Estadual, dispensável a réplica da defesa do Colaborador ou sua anuência no desfazimento no negócio, sendo ela suficiente para a análise do pretendido no requerimento, afastando-se, por consequência, eventual questionamento de violação ao Princípio do Contraditório e Ampla Defesa.

Pois bem.

(...)

Com efeito, do que se extrai do requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 17.06.2019, FREDERICO MULLER COUTINHO foi denunciado nos autos nº 23865-79.2019.811.0042 pela prática de delitos, inclusive o de Lavagem de Capitais, em data posterior à homologação do Termo de Colaboração Premiada, adotando conduta incompatível com a condição de Colaborador Premiado e em violação ao disposto na Cláusula XI, alínea “f” do Termo de Colaboração de fls. 04/09.

Portanto, tem-se que a imputação de nova prática delitiva, evidenciando reincidência específica por parte do Colaborador, em descumprimento à cláusula de não reiteração criminosa, demonstra de forma cabal a violação das obrigações assumidas que, por sua vez, conduz à Rescisão do Acordo de Colaboração Premiada, tornando-se sem efeito, nos exatos termos da Cláusula XI, conforme a seguir transcrito:

(...)

XI – RESCISÃO

O ACORDO perderá efeito, considerando-se rescindido, ipso facto:

(...)

f) se o COLABORADOR vier a praticar outro crime doloso, após a homologação judicial da avença:

(...)

Em caso de rescisão do ACORDO por responsabilidade do COLABORADOR, o cidadão FREDERICO MULLER COUTINHO perderá automaticamente direito ao benefício que lhe foi concedido em virtude da cooperação com o MINISTÉRIO PÚBLICO, permanecendo hígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que houver apresentado.

Impender ressaltar, que não há previsão no Acordo quanto à necessidade do Trânsito em Julgado da condenação pelo novo crime atribuído ao Colaborador ou até mesmo a prolação de sentença condenatória, de modo que o cometimento de novo crime no período de vigência do negócio jurídico, evidenciado pela conclusão do Inquérito Policial e o respectivo oferecimento da denúncia, é suficiente para a rescisão do acordo.

Ante o exposto, DECLARO A RESCISÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, firmado entre o Ministério Público Estadual e FREDERICO COUTINHO.” (Id 41259452).

Nesse ínterim, importante dizer que a combativa defesa impetrou
habeas corpus
perante este sodalício (
HC
n. 1018104-79.2019), alegando, em síntese, cerceamento de defesa, ante a inviabilização de acesso integral às provas produzidas (Operação
Mantus
), ocasião em que esta Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, por unanimidade, concedeu a ordem, para
“possibilitar ao beneficiário e ao seu defensor acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia
.”

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – ALEGADO ATO ILEGAL ANTE A INVIABILIZAÇÃO DE ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – REABERTURA DE PRAZO PARA NOVA DEFESA PRÉVIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – RESTRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO WRIT PELO STF – MATÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO CURSO DA AÇÃO PENAL REPERCUTEM, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO DECIDO EM PRIMEIRO GRAU – SUPERADO PELA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO NO INQUÉRITO POLICIAL – MEDIDA CAUTELAR BLOQUEADA COM SENHA – MAGISTRADO QUE DILIGENCIOU JUNTO AO GAECO PARA O FORNECIMENTO DA SENHA – ACESSO INTEGRAL E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DAS PROVAS JÁ DOCUMENTADAS – RESSALVADAS AQUELAS COM DILIGÊNCIAS EM CURSO – LIMINAR RATIFICADA . “Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente” (HC nº 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013) “1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. ... 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso” (TJ/MT – HC n. 1018104-79.2019 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 11.3.2020).

Este é o resumo da situação fática que envolve o caso em comento.

De fato, no aludido acordo de colaboração premiada, ficou pactuada na cláusula XI, as hipóteses de rescisão do acordo, dentre elas a prática de novo crime doloso.

No entanto, não coaduno com o entendimento da magistrada singular acerca do qual: “
não há previsão no Acordo quanto à necessidade do Trânsito em Julgado da condenação pelo novo crime atribuído ao Colaborador ou até mesmo a prolação de sentença condenatória, de modo que o cometimento de novo crime no período de vigência do negócio jurídico, evidenciado pela conclusão do Inquérito Policial e o respectivo oferecimento da denúncia, é suficiente para a rescisão do acordo.”

A meu ver, apesar da denúncia oferecida pelo
parquet
, imputando ao paciente a prática, em tese, de crimes dolosos, entendo que no presente caso, não foram obedecidos os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – para a rescisão dos termos do acordo de colaboração premiada.

Como já dito, o entendimento firmado pela magistrada singular levou em consideração a notícia da
suposta
prática de novo
crime
doloso, ante a conclusão o inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo
parquet
.

Primeiramente, em relação ao conceito de crime, é importante trazer à lume os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, no qual:

“(...) o conceito de crime é artificial, ou seja, independe de fatores naturais, constatados por um juízo de percepção sensorial, uma vez que se torna impossível classificar uma conduta, ontologicamente, como criminosa” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 9ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 179

Na esfera jurídica, formalmente, tem-se que crime é toda conduta típica, ilícita e culpável. Por assim dizer, me parece evidente que existe a necessidade de instauração do competente processo judicial, para, somente então, poder-se afirmar que a conduta narrada como delituosa realmente ocorreu, e que, efetivamente, é ilícita e culpável.

Segundo Aury Lopes Júnior,
“o processo, como instituição estatal, é a única estrutura que se reconhece como legítima para a imposição da pena”
(LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal: Introdução crítica. 3.ª ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p. 60).

Dessarte, eventual condenação pela prática dos crimes atribuídos na inicial acusatória somente será possível após o desenrolar da instrução criminal, ou seja, após oitiva de testemunhas, interrogatório do acusado e demais envolvidos, além de apresentação de demais provas que eventualmente surjam no decorrer do trâmite processual.

Diante deste cenário, conquanto possa se falar que as partes firmaram o “contrato”, ou seja, o acordo de colaboração premiada, no qual consta a cláusula de rescisão
ipso facto
, pela prática de novo crime doloso, ainda assim existe a necessidade de controle negocial dos envolvidos, devendo ser observados e, sobretudo, respeitados, os parâmetros legais e constitucionais, sob pena de legitimar atos inconstitucionais.

Não é sem razão que o juiz competente efetua, em instância homologatória, a avalição necessária que lhe permite promover o controle das cláusulas abusivas, desproporcionais e ilegais. Há, portanto, considerados os vetores indicados na própria Lei nº 12.850/2013, efetivo controle jurisdicional sobre a legalidade das cláusulas estipuladas no acordo de colaboração premiada, cuja homologação, caso alguma dessas cláusulas mostre-se ilegal, deverá, então, ser recusada pelo juiz competente em razão de o acordo (celebrado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial), nesse específico ponto, achar-se em desarmonia com o texto da Constituição e com o sistema normativo.

Desse modo, a supervisão judicial das cláusulas deve sempre estar presente em relação a cada acordo de colaboração premiada, pois a fiscalização de legalidade pelo Poder Judiciário destina-se, precisamente, a impedir que se ajustem, no pacto negocial, cláusulas abusivas, ilegais ou desconformes ao ordenamento jurídico.

Daí porque, como dito anteriormente, ainda que exista a cláusula rescisória – ipso facto –, e o acordo tenha sido homologado judicialmente, os termos do acordo não fogem ao controle e fiscalização pelo Poder Judiciário, pois, ante o texto Constitucional, ainda que exista a notícia da
suposta
prática de novo crime pelo paciente, deve-se obedecer, como exaustivamente dito, o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa.

Conforme prevê o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, o princípio do contraditório é a possibilidade de as partes envolvidas no processo terem direito de se manifestarem, devendo haver um equilíbrio na relação estabelecida entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à manutenção do estado de inocência do acusado.

Por sua vez, a ampla defesa é a segurança do acusado, para trazer ao processo todos os elementos que possam de qualquer forma esclarecer a verdade ou até mesmo se calar, quando necessário. Na medida que o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, ou seja, quando for produzido qualquer ato no bojo do processo deve caber igual direito à parte de se manifestar.

Assim, em consonância com a Carta Magna, ninguém poderá ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, e, assim sendo, antes da formação da culpa e consequente édito condenatório, não se pode afirmar que houve a prática de novo crime.

Em outras palavras, se para a formação do juízo de inculpação contra o ora paciente, há de ser respeitado o devido processo legal, bem como o do contraditório e da ampla defesa, com muito mais razão, não há falar em rescisão do acordo de delação premiada pela mera
hipótese
de que o indivíduo praticou novo crime doloso,

Portanto, para a declaração da rescisão do termo de colaboração premiada, não basta apenas a existência de uma ação penal contra o indivíduo. Deve necessariamente ser instaurado o procedimento próprio e, como não deveria deixar de ser, é inegável que o paciente deveria ser intimado para se manifestar, respeitando-se o
due process of law
, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.

Dito isso, não vejo como coadunar com a conclusão simplista de que deve ser declarada a rescisão do aludido acordo de colaboração premiada, somente com base na
notícia
de
suposta
prática de novo crime doloso, sem a instauração do devido processo legal, e sem respeitar o contraditório e ampla defesa.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de anular a decisão judicial proferida pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, nos autos registrados sob n. 21948-64.2015.811.0042 (código 416771) declarou a rescisão do acordo de colaboração premiada pactuado entre o Ministério Público estadual e
Frederico Muller Coutinho
, ressalvando, contudo, a possibilidade de instaurar procedimento adequado, observando-se, e, sobretudo, respeitando-se, o devido processo legal, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020